Tribunal: TJDFT
Processo: 0762730-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dúbio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. Para a absolvição sumária pela ocorrência de legítima defesa, exige-se prova incontestável da sua ocorrência. Havendo dúvidas, cabe ao Plenário do Júri dirimi-las.
3. A alegação de inexistência do animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, restando inviável a desclassificação nesta fase.
4. Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, do contrário, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
5. Recurso não provido.